Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704516-74.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES CERQUEIRA APELADO: ELI DA ROCHA MENDES, IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA, JAIME JOSE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de tutela provisória de urgência antecipada, vinculado à Apelação interposta por LUIS CARLOS RODRIGUES SERQUEIRA, ora autor/apelado, nos autos de no 0704516-74.2019.8.07.0005, em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual – entre outras – foi confirmada a tutela provisória de ID n° 60892926, que determinou a retirada do embargo de licenciamento lançado no prontuário do veículo IMP VOLVO FH 12 380 4X2, espécie/tipo TRA/C TRATOR, placa MZQ2480, cor VERMELHA, ano 1994/1994, renavam 138242968 (demais dados no ID n. 38044544) inserindo apenas a restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD. Na origem, afere-se que o réu/apelante apresentou, juntamente com sua petição de contestação, pedido de reconvenção (Id n° 121801323) arguindo, em síntese, não possuir nenhum vínculo jurídico com a parte autora. Ao final, pleiteou a improcedência do pedido de origem e, em reconvenção, a condenação do autor ao pagamento do valor de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais). No caso, ao prolatar a r. Sentença impugnada, o MM. Juízo a quo consignou que: “(...) LUIZ não apresentou documentos para embasar o pedido de gratuidade (ID n. 135069793), razão pela qual o benefício foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais referentes à reconvenção (ID n. 135571587), sob pena de não conhecimento. (...) Por fim, acerca da reconvenção, a despeito da constatação de que o reconvinte não recolheu as custas correspondentes, o que ensejaria, em princípio, a extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos da decisão de ID n. 135571587, verifico que é o caso de aplicação do disposto no art. 488 do CPC, para o fim de julgar improcedente o pedido. Isso porque, conforme já mencionado, LUIZ não comprovou sequer minimamente que o autor assumira toda o débito que JAIME tinha com ele, tampouco que tal seria no valor total de R$ 39.000,00. Tal afirmação, além de não encontrar amparo em nenhum elemento probatório, destoa, ademais, dos termos avençados e das características do negócio, pois ensejaria ainda maior desequilíbrio daquele que constou do instrumento contratual firmado entre o autor e JAIME, em evidente prejuízo e aproveitamento da fragilidade do autor. Não há que se falar, portanto, que o autor assumira dívida de JAIME perante LUIZ no valor total de R$ 39.000,00. Ao contrário, comprometeu-se a pagar a LUIZ apenas o que devia a JAIME, isto é, cerca de R$ 10.000,00, o que foi integralmente adimplido. O pedido, portanto, é improcedente.” Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (ID n° 42675669), sustenta ter ocorrido error in judicando. Nesse contexto, aduz, em síntese, que a r. sentença fora proferida em sentido contrário às provas dos autos, uma vez comprovado que o autor/apelado é alfabetizado e que tal fato seria suficiente para demonstrar o efetivo discernimento da parte recorrida, ao assinar o contrato realizado. Portanto, requer a reconsideração da r. Sentença proferida nestes autos. Diante do recurso interposto, comparece a parte Autora/Apelada, por meio do presente petitório, requerendo o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, por ser “(...) necessária a expedição de autorização judicial, substituindo o CRV do veículo, para que o Sr. Eli possa circular com o veículo, sendo este seu instrumento de sustento familiar. (...)”. Assim, requer o deferimento da tutela recursal, para que seja expedida de autorização de circulação do Sr. ELI DA ROCHA MENDES, em substituição do CRLV, do caminhão de marca/modelo IMP VOLVO FH 12 380 4X2, espécie/tipo TRA/C TRATOR, placa MZQ 2480, cor VERMELHA, ano 1994/1994, RENAVAM 138242968, oficiando aos órgãos de trânsito, em especial da cidade de Goiânia/GO. Intimado a complementar suas razões ou recolher em dobro o devido preparo, o Apelante ainda não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte recorrente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido pela parte apelada. O sistema RENAJUD confere efetividade às ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” Nesse contexto, conforme explicitado na v. Sentença vergastada, ao mesmo tempo em que a r. Decisão de ID n° 60892926, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a retirada do embargo de licenciamento lançado no prontuário do veículo em questão, o respectivo decisum ordenou que fosse inserida restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD, o que afasta o risco de irreversibilidade da medida. Constata-se, dos pleitos da parte Autora/Apelada, que o que se pretende com seu pedido liminar é a verdadeira aplicação do art. 1.012, § 1o, V, do CPC; que prevê a imediata produção dos efeitos da Sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Nesse contexto, nota-se, inclusive, a reiteração dos argumentos no sentido de que “(...) DETRAN/GO ainda não cumpriu a ordem judicial de desbloqueio do veículo, em que pese a advogada tenha comparecido pessoalmente a Goiânia e despachado com o coordenador daquele órgão, levando em mãos a decisão judicial proferida nestes autos. (...)”. Ademais, no tocante ao perigo de dano, este também se encontra demostrado nos autos. Nesse sentido, o impedimento de circulação do respectivo veículo, decorrente do não cumprimento da determinação judicial, põe em risco a própria dignidade humana, considerando que o caminhão em questão é o instrumento de sustento de uma família de 05 pessoas. Destaca-se, oportunamente, não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, a qual deve se dar apenas ao tempo da apreciação pelo colegiado (cognição exauriente). Dessa forma, tendo em vista a legislação em vigor e o preenchimento dos requisitos necessários, impõe-se o deferimento do pedido liminar formulado. Assim, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar a expedição de autorização de circulação do Sr. ELI DA ROCHA MENDES, em substituição do CRLV, do caminhão de marca/modelo IMP VOLVO FH 12 380 4X2, espécie/tipo TRA/C TRATOR, placa MZQ 2480, cor VERMELHA, ano 1994/1994, renavam 138242968, oficiando os órgãos de trânsito, em especial da cidade de Goiânia/GO; mantendo-se, contudo, as respectivas restrições de alienação/transferência. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte apelante para fins de eventual complementação de suas razões. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora